Tribunal: TJMT
Processo: 0010322-36.2013.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010322-36.2013.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SERGIO REMOR STECANELA - CPF: 275.686.011-53 (EMBARGADO), POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO), ERALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 861.937.591-15 (EMBARGANTE), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
ERALDO PEREIRA DOS SANTOS

EMBARGADO:
SERGIO REMOR STECANELA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSO REJEI
TADO.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
ERALDO PEREIRA DOS
SANTOS
em
desfavor de ac
órdão proferido
no
ID.
213185188,
que deu
parcial provimento ao recurso de Apelação Cível para reformar a sentença
, bem como, reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 6.000.00 (seis mil
reais), mantendo-se quanto ao mais a sentença fustigada.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão

argumentando que houve raciocínio injusto e incorreto
da parte do relator

“
permitindo o enriquecimento sem causa do
dono da obra, à custa do pedreiro, flagrante violação ao artigo 884, do Código Civil
”
.

D
essa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado vício e reformar a decisão
.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões
no
ID.
217996699
pugnando pelo desprovimento do recurso bem como
pelo
pagamento de multa de
2% sobre o valor da causa, conforme prevê o artigo 1.026
§ 2º do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: ERALDO PEREIRA DOS SANTOS

EMBARGADO: SERGIO REMOR STECANELA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração apresentado por
ERALDO PEREIRA DOS SANTOS
em desfavor de acórdão proferido
no
ID.
213185188,
que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível para reformar a sentença, bem como, reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 6.000.00 (seis mil reais), mantendo-se quanto ao mais a sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que Julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenando a parte apelante a restituir os valores pagos pela parte apelada a título de reparos dos vícios da obra, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, bem como, condenou o apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em virtude de falha na execução do serviço em obra residencial.

O apelante, em suas razões recursais, afirma que a parte apelada concorreu para a falha na execução da obra residencial, ante a ausência de projeto técnico e por isso deve ser reformada a r. sentença.

1. Da culpa concorrente do autor/apelado.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser rechaçada, na medida em que o apelante se fundamenta na alegação de que a parte autora da demanda concorreu para a falha na prestação dos serviços, pois, deixou de realizar o planejamento técnico da reforma na residência, bem como, não realizou procedimentos relativos a registro da obra na prefeitura e, ainda seguiu-se a execução da obra sem acompanhamento de profissional habilitado, tal tese não merece guarida, pois, as falhas na execução dos serviços de reforma residencial, conforme conjunto fático-probatório formado nos autos, demonstram erros visíveis a olho nu, de execução da empreitada pelo profissional contratado, ora apelante e, ainda que houvesse planejamento técnico, todavia, tal fato por si só não eximiria a responsabilidade da parte apelante.

Desse modo, a o profissional apelante não trouxe aos autos nenhuma prova que comprovasse suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou, extintivo do direito do autor.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, conforme o laudo pericial (ID. 208273707), verifica-se as seguintes imperfeições:

Acessibilidade em edificações;

Área de Churrasco com Trincas no Muro;

Portão de acesso totalmente não abre devido nível do piso;

Portão não abria devido nível do muro e sistema de deslizamento;

Troca do sistema do portão para basculante e elevação do muro para funcionamento.

O referido documento acostado aos autos em ID. 208273707 – pág. 6, consta à seguinte conclusão do perito:

“Através das informações adquiridas no local periciado, confrontadas com as documentações existentes nos autos e pesquisas acerca do assunto, há entendimento técnico que as patologias, trincas, fissuras, afundamentos e defeitos construtivos são verificadas nos registros apresentados neste Laudo Pericial.

Este Expert ressalva que algumas situações descritas não possuem condições de serem corrigidas, sendo que caso for necessário a correção deverá ser realizada a demolição do local e nova construção.”

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte apelante foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciado nos autos a má prestação no serviço de edificação, cuja execução houve erros grosseiros, motivo pelo qual, entendo que não há que se falar em culpa concorrente
.

Saliento que, a eventual má prestação do serviço pela parte apelante não pode ser debitada a cargo do consumidor, devendo ser mantida a r. sentença.

2. Da inexistência de provas do alegado dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral da frustração na expectativa da construção/reforma do imóvel, haja vista o consumidor ter comprovado a responsabilidade da parte apelante e atestada pelo laudo pericial a defeituosa prestação do serviço e, por isso, há necessidade de indenização.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA E NECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO A LIDE REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – CONTRATO DE EMPREITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE APARTAMENTO – VÍCIOS APRESENTADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVE DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a requerida foi a executora e responsável pela obra de reforma, não há falar em ilegitimidade passiva. A empresa prestadora de serviços de construção civil é parte legítima para responder à ação que versa sobre vícios construtivos. Dessa forma, também não cabe a denunciação da lide da profissional arquiteta.

Tratando-se de ação de indenização fundada em contrato de empreitada para construção/reforma de imóvel, em razão da presença de vícios construtivos, o prazo prescricional é o quinquenal, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, em que a presença dos defeitos restou evidenciada por meio de perícia, que apontou a inobservância da técnica adequada na construção/reforma do imóvel, é caso de indenizar.

A presença de vícios construtivos em imóvel destinado à residência configura dano moral passível de reparação.

(N.U 0001654-27.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023,
Publicado
no DJE 05/05/2023) (grifo nosso)

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve a necessidade de contratação de outros profissionais para a conclusão e correção obra na residência do apelado, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrida, diante da falha na prestação do serviço operado pela parte apelante, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis,
portanto
.

3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), destinados a recompor os prejuízos extrapatrimoniais em decorrência da má prestação dos serviços, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

Por tais motivos, entendo razoável a redução do “quantum” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em observância a razoabilidade e a proporcionalidade.

5.

Dos desacertos da sentença recorrida – Da condenação em danos materiais.

Alega o apelante, que o fator determinante para a ocorrência dos vícios construtivos foi o comportamento incauto da parte apelada, devido
a
ausência de projeto técnico, devendo, desse modo, ser afastado a condenação por dano material.

Tal tese recursal não deve prosperar, eis que, como dito alhures, o conjunto fático-probatório demonstra falha grosseira na execução do serviço pela parte apelante, tendo sido caracterizado a responsabilidade da parte, a condenação por dano material na espécie em análise, é medida que se impõe.

Por tais razões, rejeito o presente pleito recursal.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reduzir o “quantum” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se quanto ao mais a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto
”
.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão argumentando que houve raciocínio injusto e incorreto da parte do relator
“permitindo o enriquecimento sem causa do dono da obra, à custa do pedreiro, flagrante violação ao artigo 884, do Código Civi
l”.

R
evisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso
, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –RECURSOCONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, orecursodeembargosdedeclaraçãodeve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Osembargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados osembargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamentoexplícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamentoimplícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
Oprequestionamento, nosEmbargosdeDeclaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludidorecurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras,
desde
que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração opostos por
ERALDO PEREIRA DOS SANTOS.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses
recursais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024